Tribunal: CARF
Processo: 10183.724706/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724706/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.911 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
SPERAFICO DA AMAZONIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO DE
CRÉDITOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da não-cumulatividade da(o)
PIS/Pasep deve ser realizado no período de apuração em que for realizada a
aquisição do bem ou a contratação do serviço prestado, referentes a cada
trimestre.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.909, de 26 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10183.724655/2011-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de Oliveira
Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente em Exercício).
Ausentes o conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a Conselheira Liziane Angelotti Meira,
substituída pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724706/2011-84
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724706/2011-84

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de PIS/Pasep
vinculado às receitas de exportação do 4o trimestre de 2006, que solicita o valor de R$
907.812,80.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) o aproveitamento
de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas, do PIS/Pasep e da Cofins, deve
seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser realizado nas competências (períodos
de apuração) relativas aos fatos que lhes deram causa, havendo a necessidade de se realizar a
retificação das obrigações acessórias (Dacon, EFD-Contribuições e DCTF) correspondentes.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os argumentos de sua manifestação de
inconformidade, inclusive não contesta os índices utilizados para o rateio dos custos, despesas e
dispêndios comuns, vinculados às receitas auferidas pela empresa.
Cumpre ressaltar que não há aplicação de multa isolada neste processo.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
A Recorrente sustenta que reconheceu extemporaneamente os créditos de COFINS,
referentes às notas fiscais de entrada datadas entre março de 2007 e setembro de 2007,
os quais foram informados, via ajustes positivos, no Dacon de julho e agosto de 2007.
Defende seu procedimento, pois “o direito ao crédito nasce quando da aquisição de
destes produtos (insumos e/ou mercadorias), sendo irrelevante o momento da
apropriação destes”.
A fiscalização apontou que “o crédito pode ser aproveitado posteriormente mas é
necessário que se faça o pedido dentro do trimestre cujo período foram consumidos os
insumos e adquiridas as mercadorias que possam dar direito ao crédito. O saldo do
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724706/2011-84

crédito utilizado deverá se referir a um único trimestre e não o que fez o contribuinte
dando assim azo ao recálculo do que ele realmente tinha direito.”
Ao contrário do que alega, não há previsão legal para uso “extemporâneo” de créditos
da forma como fez o contribuinte.
A decisão de piso foi precisa ao expor a vedação. Confira-se:
Isto porque em atenção ao § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, a apuração e a demonstração dos créditos oriundos da não-
cumulatividade deve obedecer ao regime da competência, de forma que a análise
da existência e da natureza do direito creditório esteja confinada no período de
apuração correspondente.
Dessa forma, o momento em que o contribuinte pode utilizar o crédito para
desconto da contribuição devida ou para pedido de ressarcimento ou restituição
ou declaração de compensação deve ser entendido como a data de aquisição,
quando ocorre a transmissão do direito de propriedade dos bens ou a contratação
do serviço prestado. Assim, considera-se a data de emissão dos documentos
fiscais como sendo a data de aquisição do bem ou serviço de que trata a
legislação de regência.
E uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado em
determinado mês, a legislação das contribuições admite o “creditamento
extemporâneo” nos dizeres do § 4o do art. 3o dos diplomas legais mencionados.
Tal dispositivo, no entanto, não quer afirmar que as despesas e gastos ocorridos
em outros períodos possam ser trazidos para compor a base de cálculo de
créditos apurados em períodos posteriores, mas na verdade que créditos já
oportunamente apurados e não descontados da contribuição devida no
correspondente mês de apuração, possam ser aproveitados nas contribuições
devidas nos meses subsequentes.
Observe-se, também, que o pedido de ressarcimento objeto de análise do
despacho decisório tem como base legal o art. 6o da Lei no 10.833, de 2003
(Cofins), abaixo reproduzido (cujo conteúdo idêntico encontra-se previsto no art.
5o da Lei no 10.637, de 2002)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no
exterior, com pagamento em moeda conversível;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724706/2011-84

da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
E que, por sua vez, os mencionados §§ 8o e 9o do art. 3o da mencionada Lei no
10.833/2003, encontram-se dispostos da seguinte forma:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência
cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da
pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio
de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com
a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito,
na forma do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário e, igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à
contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a
serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
Dessa forma, conforme se verifica pela leitura dos dispositivos legais acima
reproduzidos, constata-se, facilmente, que a apuração do crédito vinculado às
exportações (assim como todos os outros tipos de créditos da não
cumulatividade), obrigatoriamente, deve ser realizada dentro do respectivo
período de ocorrência dos custos, despesas e encargos.
Isso se dá, obviamente, porque somente os créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação é que podem ser
ressarcidos (§§ 2o e 3o do art. 6o acima) e a determinação da vinculação
(apropriação) é realizada de forma direta ou proporcional às receitas de
exportação auferidas no período de ocorrência dos custos, despesas e encargos
geradores do crédito ( §8o e 9o do art. 3o acima).
Assim, reforçando o que foi dito anteriormente, resta muito claro que os
contribuintes até podem utilizar os créditos de forma extemporânea (ou seja, em
outro momento posterior que não seja o da apuração), mas, consoante se verifica
na legislação acima, esses créditos, necessariamente, devem ser apurados
(escriturados/registrados) nos períodos de suas competências.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724706/2011-84

Nesse sentido, portanto, inconsistentes os argumentos da interessada de que o
procedimento adotado pela empresa (de aproveitamento do credito) foi realizado
de acordo com o texto legal (art. 3o das Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003), de
que não existe procedimento específico para a utilização dos créditos
extemporâneos e de que o entendimento da fiscalização é absolutamente
contrário às disposições contidas na lei.
Pela razões postas, com as quais concordo integralmente, devem ser mantidas as glosas.
Não há falar-se que a própria fiscalização reconheceu a legitimidade dos créditos
extemporâneos, como sustenta a empresa. Observa-se que a fiscalização excluiu os
ajustes positivos do Dacon sem a análise do direito ao crédito extemporâneo, ou seja,
ajustou o crédito do 4o trimestre/2006, retirando os “Ajustes Positivos” informados no
Dacon, em razão desses ajustes se referirem a períodos anteriores ao 4° trimestre/2006.
Registrou a autoridade que os créditos relativos aos ajustes somente poderiam ser
solicitados em pedido de ressarcimento relativo ao trimestre das aquisições de insumos
e mercadorias.
Por fim, deve ser afastado o pedido de anulação do despacho decisório e retorno a DRF,
porquanto ausentes as causas do art. 59, do Decreto n° 70.235/1972, bem como o ato
está devidamente motivado.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital